Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. COISA JULGADA. LEI SUPERVENIENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à natureza jurídica da verba denominada “25a hora”, à sua compatibilidade com o regime constitucional de subsídio, à incidência de lei superveniente sobre título judicial transitado em julgado, à relativização da coisa julgada, bem como à necessidade de enfrentamento expresso de precedente invocado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão quanto à natureza jurídica da verba denominada “25a hora”, uma vez que o acórdão embargado reconheceu tratar-se de jornada extraordinária efetivamente prestada, decorrente da extrapolação da jornada legal, em razão da contagem diferenciada da hora noturna prevista em lei, não se confundindo com adicional ordinário absorvível pelo subsídio.
5. A compatibilidade da referida verba com o regime de subsídio foi expressamente enfrentada, à luz da jurisprudência do STF, segundo a qual o subsídio não afasta o direito à retribuição por horas extraordinárias efetivamente prestadas, por se tratar de verba de natureza excepcional.
6. A superveniência de lei distrital que instituiu o regime de subsídio não possui aptidão para desconstituir obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado, inexistindo violação à coisa julgada nem alteração do suporte fático que autorize sua relativização.
7. A ausência de menção literal ao CPC, art. 505, inc. I, não configura omissão, pois o fundamento jurídico nele contido foi devidamente apreciado ao se afastar a possibilidade de modificação do título judicial por legislação infraconstitucional superveniente.
8. Não há omissão pela falta de enfrentamento individualizado de precedente isolado e não vinculante, inexistindo dever de distinção ou superação nos termos do CPC, art. 489, § 1o, inc. VI.
9. Possível o prequestionamento da matéria, nos termos do CPC, art. 1.025, que considera incluídos no acórdão os pontos suscitados pelo embargante.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 489, § 1o, inc. VI, 505, inc. I, 1.025. CF/1988, art. 39, § 4o, 144, § 9o. Lei distrital 7.481/2024, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.404, Plenário, p. 02.08.2019. STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.